Tribunal: STF
Processo: RHC 80216
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP - PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO “SURSIS” PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE EM FACE DA SUPERAÇÃO DO LIMITE PENAL MÍNIMO REFERIDO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E DE INÚMERAS CAUSAS ENSEJADORAS DE NULIDADE - PREJUDICIALIDADE DE TAIS ARGUMENTAÇÕES EM FUNÇÃO DE PROVIMENTO A RECURSO DA DEFESA EM SEDE DE APELAÇÃO E CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - PERDA DE OBJETO - RECURSO IMPROVIDO.